Tribunal: CARF
Processo: 14041.000126/2008-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
14041.000126/2008-78
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.504 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
ASSOC DOS MED DE HOSP PRIVADOS DO DF
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2003
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DECADÊNCIA. REGRA DO ART. 173, I,
DO CTN. SÚMULA CARF 148.
Súmula CARF no 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art.
173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no
art. 150, § 4o, do CTN.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RESULTADO DO JULGAMENTO DO
PROCESSO RELATIVO À OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL.
APLICAÇÃO. RICARF.
Devem ser replicados ao julgamento relativo ao descumprimento de obrigação
acessória os resultados dos julgamentos dos processos atinentes ao
descumprimento das obrigações tributárias principais, que se constituem em
questão antecedente ao dever instrumental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, afastar a decadência e, no mérito, dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Ana Cláudia Borges de Oliveira (suplente convocada), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pela conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000126/2008-78
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.504 - CSRF/2a Turma
Processo no 14041.000126/2008-78

Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo, em face do acórdão
2402-02.526, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 4a Câmara da 2a Seção, para que
sejam rediscutidas as seguintes matérias: (a) decadência de obrigação acessória; e (b)
inexistência de cessão de mão de obra e falta de obrigatoriedade de destaque da retenção de 11%.
Segue a ementa da decisão, nos pontos que interessam:
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
REALIZAR
DESTAQUE
RETENÇÃO.
DESCUMPRIMENTO. MULTA.
Constitui infração deixar de efetuar o destaque da retenção de 11% para a Previdência
Social nas Notas Fiscais/Faturas de mão-de-obra ou serviços prestados.
AUTUAÇÃO.
LEGALIDADE.
LANÇAMENTO.
ATO
VINCULADO
E
OBRIGATÓRIO.
Constatada a ocorrência de descumprimento de obrigação acessória prevista em lei,
cumpre à autoridade administrativa lavrar o respectivo auto de infração, pois o
lançamento é um ato vinculado e obrigatório, sob pena de responsabilidade funcional.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 08
DO STF. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. APLICAÇÃO ART 173, I, CTN.
De acordo com a Súmula Vinculante no 08 do STF, os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991
são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à decadência e prescrição, as
disposições do Código Tributário Nacional. O prazo de decadência para constituir as
obrigações tributárias acessórias, relativas às contribuições previdenciárias, é de cinco
anos e deve ser contado nos termos do art. 173, inciso I, do CTN.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso.
Neste tocante, em seu recurso especial, o sujeito passivo basicamente alega que:
- conforme paradigma, a obrigação principal segue a acessória, de forma que a
contagem do prazo decadencial é regida pelo art. 150 § 4o, do CTN;
- a recorrente é mera intermediária, e não empresa cedente de mão de obra.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, nas quais afirma que foi
demonstrada a existência de cessão de mão de obra e que o prazo decadencial das obrigações
acessórias é contado de acordo com o art. 173, inc. I, do CTN, razões pelas quais o recurso deve
ser desprovido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e foi demonstrada a existência de
legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento), de forma que
deve ser conhecido na forma do exame de admissibilidade prévio.
2
Decadência
Neste particular, o recurso especial do sujeito passivo deve ser desprovido.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.504 - CSRF/2a Turma
Processo no 14041.000126/2008-78

Em se tratando de obrigações acessórias (ou instrumentais), não há que se cogitar
de pagamento prévio, que pudesse atrair a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN. Na dicção do § 2o
do art. 113 do Código, a obrigação acessória decorre da legislação tributária (compreendendo as
leis, os tratados, as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares) e tem
por objeto as prestações positivas (fazer) ou negativas (não fazer), que não necessariamente
decorrem da existência da obrigação principal, mas sim existem no interesse de eventual
arrecadação ou fiscalização. A doutrina do professor Luciano Amaro1 assim ensina:
A acessoriedade da obrigação dita "acessória" não significa (como se poderia supor, à
vista do princípio geral de que o acessório segue o principal) que a obrigação tributária
assim qualificada dependa da existência de uma obrigação principal à qual
necessariamente se subordine.
Apenas as obrigações principais, que têm por objeto o pagamento de tributo, estão
sujeitas ao recolhimento antecipado e, consequentemente, à norma do art. 150, § 4o. Ou seja, a
contagem do prazo para constituição de multa por descumprimento da obrigação instrumental
segue uma regra distinta da contagem do tempo para constituição da obrigação principal. Em se
tratando de obrigações acessórias, não há pagamento a ser homologado pelo Fisco, sendo
aplicável o art. 173, inc. I, do CTN. Essa questão foi recentemente sumulada neste Conselho,
conforme se vê na Súmula CARF 148, de observância obrigatória pelos Conselheiros, ex vi do
art. 45, inc. VI, do RICARF:
Súmula CARF no 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
3
Inexistência de cessão de mão de obra
Este lançamento decorre do descumprimento de obrigação acessória vinculada ao
descumprimento de obrigação tributária principal (NFLD 37.107.544-0, conforme Termo de
Encerramento da Ação Fiscal – TEAF de efl. 91).
Expressando-se de outra forma, caso fossem insubsistentes as contribuições
lançadas, seria igualmente insubsistente a multa aplicada neste Auto de Infração, que realmente
guarda relação de prejudicialidade com as obrigações principais lançadas na Notificação Fiscal
de
Lançamento
de
Débito
–
NFLD
acima
mencionada,
integrante
do
PAF
14041.000127/2008-12.
Pois bem. A fim de evitar decisões conflitantes e de propiciar a celeridade dos
julgamentos, o RICARF preleciona que os processos podem ser vinculados por conexão,
decorrência ou reflexo. Entre os processos reflexos incluem-se os lançamentos de contribuições
previdenciárias realizados em um mesmo procedimento fiscal, com incidências tributárias de
diferentes espécies (vide § 8o do art. 6o do Regimento), como é o caso em apreço.
Dentro desse espírito condutor, deve ser replicado ao presente julgamento,
relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do PAF principal, no qual houve
o lançamento das contribuições. Deve ser assinalado, aliás, que o recurso especial interposto tem
a mesma matéria ventilada no processo principal, o PAF 14041.000127/2008-12.
Em decisão definitiva proferida em 4 de março de 2015, a 2a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais deu provimento ao recurso especial do contribuinte, reconhecendo

1 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 14. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 249.

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.504 - CSRF/2a Turma
Processo no 14041.000126/2008-78

expressamente a inexistência de cessão de mão de obra, conforme ementa e trecho do voto
condutor do acórdão abaixo transcritos. Este mesmo resultado deve ser replicado para o presente
processo, que, como afirmado, é vinculado à obrigação principal já julgada e objeto de decisão
definitiva por parte deste Conselho:
Ementa
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS
SEGURADOS. ASSOCIAÇÃO QUE INTERMEDEIA A ATUAÇÃO DE MÉDICOS
ASSOCIADOS.
Para que haja incidência da contribuição previdenciária a cargo da empresa sobre
remuneração paga a contribuintes individuais é necessária a prestação de serviços por
estes em favor daquela. Caracterizada a prestação de serviços em nome próprio pelos
médicos associados, com atividade da Recorrente de intermediação sem subordinação,
não há se falar em cessão de mão-de-obra. (destaquei)
Fundamentação
Examinando o conjunto fático-probatório verifico que nos contratos de prestação de
serviços entre a Recorrente e seus clientes está claramente pactuado que os serviços
serão prestados pelos médicos associados em nome próprio.
[...]
Ademais, é senso comum que a escolha do médico é prerrogativa do beneficiário do
plano, sendo difícil estabelecer uma situação em que a Recorrente pudesse manter um
médico à disposição dos planos de saúde para prestação de serviços contínuos.
Em outras palavras, parece-me razoável assumir (presunção omnis) que no caso dos
contratos firmados entre a Recorrente e seus clientes o beneficiário do plano de saúde
escolheria diretamente o prestador de serviços (o médico associado) com base nas
características desse prestador de serviço (reputação, especialidade, currículo, etc). O
médico associado, por sua vez, atenderia ao beneficiário do plano de saúde em suas
dependências, exercendo seu serviço de forma autônoma.
O item 11 do relatório fiscal aponta claramente que os médicos associados são
“trabalhadores que realizam serviços médicos contínuos nas dependências de seus
próprios consultórios”.
Também não vislumbro a existência de remuneração exclusiva dos médicos associados
pela Recorrente. Sobre o tema o artigo 8o do Estatuto da Recorrente dispõe, in verbis:
[...]
De fato, o Estatuto contém uma restrição aos médicos associados, obrigando-os a
rescindir e/ou não realizar contratos com certas pessoas jurídicas, entretanto, essa
restrição se refere apenas às “entidades administradoras de convênios hospitalares,
planos de saúde, hospitais e demais tomadoras de serviço” que já mantenham ou que
venham a firmar contrato com a Recorrente.
O objetivo da referida provisão é claramente evitar que os médicos associados sejam
contratados diretamente pelos clientes ou planos de saúde que já mantenham (ou
venham a manter) relação com a Recorrente. Ao tomar tal precaução a Recorrente está
contratualmente assegurando o seu poder de “barganha” junto aos clientes e planos de
saúde.
Neste contexto é justificável a autuação da Recorrente como “mandatária” dos médicos
associados, o que lhe confere uma posição mais privilegiada quando das negociações
junto aos clientes e planos de saúde em assuntos como, por exemplo, o valor a ser
cobrado em consultas.
Em resumo, constata-se que os médicos associados não prestavam serviços à Recorrente
mas sim aos clientes ou aos planos de saúde atuando, sempre, em nome próprio e em
seus consultórios.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.504 - CSRF/2a Turma
Processo no 14041.000126/2008-78

Esta constatação foi adotada pela própria Administração Pública Federal, que
reconheceu por meio da Solução de Consulta COSIT no. 5, de 30 de março de 2004.
Nela a administração manifestou o entendimento de que que a Recorrente é mera
intermediadora e que os médicos associados prestam serviços em nome próprio aos
clientes e aos planos de saúde.
Com isto, a Cosit entendeu que a retenção de tributos feita pela fonte pagadora deve
considerar os atributos dos prestadores de serviços (médicos) e não da própria
Recorrente, já que eles são os beneficiários dos rendimentos pagos, cabendo à
Recorrente apenas comissão de intermediação.
[...]
A leitura da Solução de Consulta mostra o entendimento da Administração Pública no
sentido de que os médicos associados prestam serviços aos planos de saúde ou aos
clientes diretamente, por conta e risco próprios, sendo a Recorrente intermediária no
credenciamento de profissionais e pagamento de tais serviços.
Ainda segundo a Solução de Consulta, a remuneração aos serviços médicos prestados
decorre da atividade de cada profissional sendo que a Recorrente apenas recebe os
valores para repassá-los aos efetivos prestadores de serviço.
Tal entendimento foi posteriormente incluído em atos normativos editados pela
Secretaria da Receita Federal, como a Instrução Normativa SRF 1.234/2012 que, ao
regular as retenções em pagamentos por órgãos da administração pública, prevê que no
caso de pagamentos a associações de médicos que atuem na intermediação da prestação
de serviços médicos as retenções devem considerar o regime jurídico aplicável aos
beneficiários finais (médicos), obviamente tendo como pressuposto que a relação de
serviços se estabeleceu diretamente com eles e não com a associação intermediadora.
Em resumo, a meu ver não há que se falar em contratação de serviços pela Recorrente
junto aos médicos associados, bem como na cessão de mão de obra, posto que os
serviços são prestados de maneira autônoma pelos referidos profissionais por sua conta
e risco, atuando a Recorrente como mera intermediadora.
Ante o exposto, encaminho meu voto no sentido de conhecer o recurso especial
interposto pela Recorrente para dar-lhe provimento de forma a cancelar o lançamento.
Logo, o recurso especial do sujeito passivo merece provimento, para que seja
reformado o acórdão recorrido e seja cancelado o lançamento.
4
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso especial do sujeito passivo, para
rejeitar a decadência e, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de cancelar o lançamento.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital